Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Lesão corporal grave. Policial militar. Disparo de arma de fogo. Veículo em fuga. Estrito cumprimento do dever legal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal grave (art. 209, § 1o, do CPM).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu é atípica porque agiu em estrito cumprimento do dever legal ou em legítima defesa de terceiros.
III. Razões de decidir
3. É legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeita bloqueio policial em via pública, se a situação representa risco de morte ou lesão aos agentes de segurança ou terceiros (L. 13.060/14, art. 2o, § único, II).
4. Perseguição policial após desobediência a ordem de parada em bloqueio, com fuga em alta velocidade, manobras perigosas e risco concreto à integridade de terceiros e dos próprios policiais, autoriza o uso de arma de fogo, em especial porque demonstrado que os disparos foram direcionados ao pneu da motocicleta, com o objetivo de cessar o risco e interromper a fuga, não havendo prova de intenção de lesionar a vítima.
5. A atuação do policial se deu no estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 42, III, do CPM, sendo legítima e proporcional à situação enfrentada. E a lesão sofrida pela vítima decorreu de fragmentos de projéteis, não de disparo direto, evidenciando que os disparos somente atingiram o pneu da motocicleta, não direcionados à vítima, o que evidencia ausência de excesso na conduta do réu.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 209, § 1o; art. 42, III; CPPM, art. 439, “d”; L. 13.060/14, art. 2o, parágrafo único, II.